Tribunal: TJDFT
Processo: 0766557-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0766557-39.2022.8.07.0016 RECORRENTE: FHAIZER INDUSTRIAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS LIMINARES. APRECIAÇÃO MONOCRÁTICA. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO ANULATÓRIDA DE DÉBITO. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO 2019. EMPRESA BENEFICIÁRIA DO CONVÊNIO ICMS 52/91. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. CÁLCULO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS. CONVÊNIO ICMS 93/15. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE N. 1.287.019/DF. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 1.254/96 E DO DECRETO N. 18.955/97, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO N. 39.421/18. PERTINÊNCIA. DIFERENÇA DE TRIBUTO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, pois a apelante noticiou o pagamento extrajudicial do débito discutido nos autos, com o intuito de afastar as restrições de crédito impostas a seu nome, restando esvaziada a tutela de urgência previamente requerida e apreciada em sede monocrática. 2. O Convênio ICMS 52/91 do Conselho Nacional de Política Fazendária, com as alterações promovidas desde sua celebração em 1991, e prorrogado até os dias atuais por força de convênios subsequentes, dentre eles os Convênios ICMS 28/21 e 178/21, tem por escopo conceder redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas, abrangendo, assim, o ramo de atuação da apelante, empresa fabricante de máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios sediada em Joinville - SC. 3. A metodologia de cálculo do ICMS-Difal, por seu turno, constou de diploma diverso, consistente no Convênio ICMS 93/15, celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária na esteira da promulgação da Emenda Constitucional n. 87/15, vindo a ser objeto de legislação local com vistas à regulamentação da cobrança, o que se infere das alterações promovidas pela Lei Distrital n. 5.546/15 na Lei Distrital n. 1.254/96, que dispõe sobre o ICMS nesta unidade da federação. 4. É cediço que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS 93/15 por ocasião do julgamento do RE n. 1.287.019/DF, concluído em 24.2.2021, que gerou a tese do Tema 1.093, verbis: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. No entanto, visando reduzir o impacto do julgado na distribuição das receitas de ICMS entre os Estados e na arrecadação dos entes federados, viu por bem a Suprema Corte em proceder à modulação dos efeitos do acórdão. 5. Diante das premissas postas no acórdão e do comando final chancelado pela Suprema Corte, restou claro que os efeitos da decisão colegiada no tocante à exigibilidade do ICMS-Difal tiveram aplicação somente a partir do exercício de 2022, restando, assim, legitimadas as cobranças realizadas a referido título pelos Estados nos exercícios anteriores. 6. A cobrança de ICMS-Difal discutida nestes autos é relativa ao exercício 2019, devendo a apelante submeter-se ao regramento do tributo instituído no âmbito do Distrito Federal e vigente na ocasião, qual seja, a Lei n. 1.254/96 e, em especial, o artigo 48, §§ 14, 15 e 16 do Decreto n. 18.955/97 (Regulamento do ICMS - RICMS/97), com redação dada pelo Decreto n. 39.421/18. 7. Com base na legislação de regência, a apelante não logrou êxito em demonstrar que o valor cobrado a título de ICMS-Difal pelo Distrito Federal esteja equivocado, sendo devida pela contribuinte a diferença de tributo discutida nesta ação anulatória. 8. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Por fim, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, quanto à utilização de benefício previsto em convênio do CONFAZ e a consequente redução da alíquota do ICMS/DIFAL. Contudo, não indica quais dispositivos legais teriam sido objeto de interpretação divergente. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 60360892). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência de fundamentação, inclusive no tocante à alínea c do permissivo constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1.807.640/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2014). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021